Tribunal: TJMT
Processo: 1026724-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1026724-46.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Alteração de local especialmente protegido, Abuso de Incapazes]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), MARCELO JUNIOR LEMES JOVINO - CPF: 060.891.491-60 (PACIENTE), Juiz da Terceira Vara Criminal de Rondonópolis MT (IMPETRADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1026724-46.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE: -

DR. JEFFERSON SANTOS DA SILVA

PACIENTE: - MARCELO JUNIOR LEMES JOVINO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. AUSÊNCIA DE ADVOGADO NO INTERROGATÓRIO INQUISITORIAL
– LEI N.o 13245/2016 – NÃO-OBRIGATORIEDADE – CARÁTER SIGILOSO DO INQUÉRITO POLICIAL – DIREITO DO DEFENSOR DE, FACULTATIVAMENTE, PARTICIPAR DO ATO, SEM CAUSAR EMBARAÇO A INVESTIGAÇÃO – NULIDADE NÃO APARENTE –
2. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 DO CPP –
3.

DOS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP)
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
4. ORDEM DENEGADA
.

1.

A novel Lei no 13.245/2016, de fato, garante a defesa do acusado acesso a todos os documentos da investigação, bem como o seu acompanhamento por defesa técnica em interrogatório realizado na fase policial. Contudo, isso não implica que se o investigado não estiver acompanhado de advogado ou Defensor Público, o Delegado de Polícia deverá, obrigatoriamente nomear um defensor dativo para acompanhar o ato, não tisnando de nulidade o ato que se ressente desse procedimento. A alteração legislativa tem como escopo tão-somente reconhecer o direito do defensor de, facultativamente, participar do ato, sem causar embaraço a investigação

2.

Não padece de fundamentação insubsistente o decreto de prisão preventiva que observa, rigorosamente, os requisitos do art. 312, do CPP, cuja imposição justifica-se em dados fáticos assomados dos autos acerca das circunstâncias do delito, extraindo-se das razões, a necessidade de garantir a ordem pública em razão da possibilidade de reiteração criminosa, tendo em vista que dessume-se dos autos que ele ostenta condenações anteriores com trânsito em julgado e havia sido agraciado com a progressão do regime fechado para o semiaberto pouco antes de ser preso em flagrante por força do crime narrado no
writ
. Inteligência do Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, do CPP, afastando-se, por fim a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

4.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1026724-46.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE: - DR. JEFFERSON SANTOS DA SILVA

PACIENTE: - MARCELO JUNIOR LEMES JOVINO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Jefferson Santos da Silva, em favor de
Marcelo Júnior Lemes Jovino
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos no. 1030025- 89.2020.8.11.0003.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/12/2020, por ter, em tese, cometido o delito disposto no art. 155, § 4o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Discorre que no momento da prisão do paciente, constou um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, o qual havia sido revogado pelo juízo da execução penal, mas ainda assim foi cumprido pela autoridade competente que procedeu seu
interrogatório sem a presença de um advogado
.

Aduz que a r. decisão
não atende ao disposto no art. 313, inciso I do Código de Processo Penal
, haja vista que o delito imputado ao paciente, em seu preceito secundário prevê pena máxima não superior a 04 (quatro) anos de detenção.

Alega que o paciente não é reincidente pela prática de crime doloso, portanto não há o requisito instrumental para o decreto preventivo, exigido pelo art. 319, inciso II, do Código de Processo Penal.

Destaca que, ainda que haja os antecedentes criminais do paciente, o mesmo estava cumprindo seus deveres legais, comparecimento mensal em juízo e, sem qualquer outra ação delitiva que pudesse ensejar uma decretação de prisão em seu desfavor, sendo que há nos autos comprovação de que o paciente possui endereço certo e família constituída em Rondonópolis/MT.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva com o consequente restabelecimento das medidas cautelares diversas à prisão anteriormente concedidas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, o monitoramento eletrônico.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 71154485). A autoridade coatora prestou as solicitadas informações (Id. 75381483).

O
parecer, da lavra da Dr.a Rosana Marra (Id. 76854475), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021